Tribunal: TJSP
Processo: 1500650-45.2020.8.26.0495
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM E LAVAGEM DE DINHEIRO – Condenação pelos dois primeiros e absolvição quanto ao último – Pleito ministerial para condenação e defensivo pela absolvição – Desprovimento de ambos – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos em relação ao tráfico e associação, ausente o dolo de esconder a origem ilícita do

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM E LAVAGEM DE DINHEIRO – Condenação pelos dois primeiros e absolvição quanto ao último – Pleito ministerial para condenação e defensivo pela absolvição – Desprovimento de ambos – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos em relação ao tráfico e associação, ausente o dolo de esconder a origem ilícita do dinheiro com tais crimes auferido – Firmes e seguras palavras dos policias, apoiadas em outros elementos de convicção, incluindo confissões parciais, não maculadas por desencontradas negativas de autoria – Dosimetria – Quantidade e natureza das drogas que aponta necessidade de incremento das penas – Confissão qualificada que não implica em sua redução – Figura privilegiada – Inaplicabilidade diante da condenação, também, por associação para o tráfico, indicativo de dedicação a atividade criminosa – Inexistência de delação diante, inclusive, da retratação judicial – Reincidência específica justifica exasperação mais elevada, cabendo correção em relação ao réu que não a tem - Regime aberto e substituição da pena corporal por restritiva de direitos insuficiente – Provimento parcial do recurso de somente um réu, que não é reincidente específico, com redução de suas penas e desprovimento dos demais.